Tribunal: TCU
Processo: 034.550/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12156/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.550/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Benvenutti Regiani (XXX.895.009-XX); Clecy Bueno Sant Ana de Oliveira (XXX.226.659-XX); Debora Maura de Oliveira Rosa (XXX.597.459-XX); Francisco Ferreira Dias (XXX.077.319-XX); Glaci Vieira dos Santos (XXX.510.089-XX); Isalete Smaga (XXX.005.729-XX); Ivana Daniela Godim de Oliveira Custodio (XXX.563.479-XX); Jocilene Bueno Sant Ana Durigan (XXX.554.249-XX); Karla de Cassia Maranho Sirigu (XXX.068.239-XX); Leticia Barreto Freire (XXX.050.636-XX); Marenice Ferreira da Cruz Maranho (XXX.072.849-XX); Margarida Luiza da Veiga (XXX.372.349-XX); Maria Aparecida Dias Agostini (XXX.287.999-XX); Maria Marli Bueno (XXX.727.299-XX); Marlene Aparecida Ferreira Dias (XXX.237.379-XX); Michelli Aparecida Maranho Oliveira (XXX.384.109-XX); Roselia Levandoski Rosa (XXX.883.149-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.